Tribunal: TJMMG
Processo: 2001022-71.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DO MILITAR DEMITIDO COM FUNDAMENTO NO INCISO II DO ART. 64 DA LEI N. 14.310/2002 - ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - OS DOCUMENTOS COMPROVAM QUE HOUVE O TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DO FATO E A ATIVAÇÃO DA PUNIÇÃO - SÚMULAS 01 E 03 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEGUNDO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2001022-71.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 28/06/2022 Publicação: 07/07/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DO MILITAR DEMITIDO COM FUNDAMENTO NO INCISO II DO ART. 64 DA LEI N. 14.310/2002 – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – OS DOCUMENTOS COMPROVAM QUE HOUVE O TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DO FATO E A ATIVAÇÃO DA PUNIÇÃO – SÚMULAS 01 E 03 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEGUNDO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Dailton Vaz Dias, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que determinou a reintegração do recorrido às fileiras da PMMG, se por outro motivo não tenha sido excluído. RELATÓRIO Dailton Vaz Dias propôs ação ordinária perante a Vara de Fazenda Pública e Autarquias desta Capital, autuada sob o n. 5097279-93.2017.8.13.000, em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de declaração de nulidade do ato administrativo demissionário (fls. 174/199 do arquivo "out1" constante no Evento 1). Extrai-se dos autos que o militar foi punido, no bojo do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 1.666/08-8ª RPM, com a pena de demissão, efetivada na data de 16/08/2012, por ter sido condenado pela prática dos crimes de prevaricação, corrupção passiva e violação de sigilo funcional. Alega o autor, em preliminar, a prescrição da pretensão punitiva da administração militar, entendendo que o prazo prescricional para a penalidade de demissão seria de 02 (dois) anos. Aduz, também em preliminar, que foi demitido por autoridade incompetente, pois, segundo seu entendimento, a demissão administrativa de praça somente poderia ocorrer por decisão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG). O autor também alega que, por ser ex-militar, a presente ação deveria tramitar na justiça comum estadual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Quanto ao mérito, alega o autor que possuía conceito funcional A+50 e que testemunhos, inclusive de policiais e superiores, teriam declarado não concordar com a sua demissão. Aduz que sua demissão foi fundamentada em uma interceptação telefônica cuja decisão que a autorizou não teria sido fundamentada e que as informações obtidas com a interceptação poderiam ter sido obtidas por outros meios. Argumenta o autor que sua demissão foi desproporcional, pois não teve participação nos crimes a ele imputados e as testemunhas teriam declarado ser conveniente a sua manutenção nas fileiras da PMMG. Por fim, alega o autor, em sua petição inicial, que o procedimento administrativo que acarretou sua demissão foi irregular, ilegal e arbitrário, requerendo que seja declarado nulo o ato punitivo disciplinar, com a sua consequente reintegração e a declaração da prescrição da pretensão punitiva da administração militar. O autor requereu os benefícios da justiça gratuita, bem como estabeleceu o valor da causa em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação no Evento 1, INIC1, páginas 134/151, a qual foi acompanhada do documento de Evento 1, INIC1, páginas 153/162. A impugnação à contestação foi apresentada no Evento 1, INIC1, páginas 106/131. Após conflito negativo de competência, sobreveio decisão que reconheceu competência da Justiça Militar. A decisão do Evento 75 ratificou a concessão da gratuidade judiciária, determinando a intimação das partes para se manifestarem sobre a produção de provas. Nos Eventos 82 e 83, as partes declararam não possuírem outras provas a serem produzidas. Consta, no Evento 85, a sentença proferida pelo juiz de direito, declarando a prescrição da pretensão punitiva da administração militar. Consignou o magistrado, na sentença mencionada, que: Não consta a data de ativação da sanção demissionária. Mas, com certeza, só pode ter sido em 10 de setembro de 2012, ou em data posterior, já que é requisito de validade do ato administrativo a sua publicidade. Mesmo assim, já existem, de sobejo, elementos temporais para caracterizar inequivocamente a ocorrência da prescrição, pelo transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre as datas de 1º de julho de 2007 (ou 13 de julho de 2007 – data da portaria do IPM) e 10 de setembro de 2012, data da publicação do ato demissionário (ou 16 de agosto de 2012 – data da assinatura do referido ato). Em que pese ter constado no ato de demissão a efetivação “a partir de 12 de julho de 2012”, isso não altera a data final da contagem do prazo prescricional, já que o documento foi assinado em 16 de agosto de 2012 e publicado no Boletim Interno n. 31 em 10 de setembro de 2012. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Com tal constatação, o juiz de direito, com fundamento na Súmula 3 deste egrégio TJMMG, julgou procedente a presente ação, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao Processo Disciplinar instaurado sob a Portaria n. 1.666/2008 – 8ª RPM – e determinando a reintegração do ora apelado, "se por outro motivo não tiver perdido o cargo público (já consta a informação que ele foi condenado a crime com pena superior a dois anos nesta Justiça Militar), contando-se como de serviço o tempo decorrido entre a demissão e a reintegração, com os direitos retroativos pertinentes, devidamente apurados em fase de cumprimento de sentença.". Contra a sentença, o Estado de Minas Gerais interpôs o tempestivo recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença, por entender que não houve o transcurso de mais de cinco anos entre a data do fato considerado como transgressivo e a ativação da punição. Aduz o recorrente, em suas razões recursais juntadas no Evento 91, que o fato ocorreu na data de 13 de julho de 2007 e que, entretanto, "não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal suscitada pelo autor, haja vista que entre a data de conhecimento do fato pela Administração militar, 13 de julho de 2017, e a data da ativação de sua demissão, em 12 de julho de 2012, não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos." Com tal argumento, requer o apelante que seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja afastada a ocorrência da prescrição e, "entendendo esta E. Corte pelo julgamento da causa face a teoria da causa madura, no mérito, reiteramos integralmente os argumentos e ilações externados na contestação.", com a reforma da sentença e a rejeição das pretensões do ora apelado. Intimado, o apelado apresentou as suas contrarrazões ao presente recurso no Evento 97, requerendo que seja mantida a sentença recorrida, tendo em vista que "o ato de demissão foi assinado apenas em 16 de agosto de 2012 e publicado no Boletim Interno n. 31, de 10 de setembro de 2012[...]”. É o relatório do processado. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso deve ter o seu provimento negado, com a manutenção integral da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que acolheu as pretensões do ora apelado, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da administração militar. Aduz o recorrente que a sentença merece ser reformada, tendo em vista que não houve o transcurso de mais de cinco anos entre a data do cometimento da infração disciplinar e a ativação da demissão do militar recorrido. Informa o recorrente, em suas razões recursais, que a ativação da sanção teria ocorrido na data de 12 de julho de 2012. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Entretanto os documentos encartados nos autos não deixam dúvidas de que a suposta infração disciplinar teria ocorrido na data de 13 de julho de 2007. Inclusive tal data é incontroversa, sendo esta informada até mesmo pelo recorrente em suas razões recursais. Portanto, a suposta dúvida residiria na data da efetivação da punição disciplinar, tendo o Estado de Minas Gerais, por meio de seu procurador do Estado, afirmado que a data da exclusão teria ocorrido em 12 de julho de 2012, portanto, um dia antes do transcurso de cinco anos entre a data da infração e da efetivação da demissão. Todavia, compulsando os autos, constata-se que, em 02 de outubro de 2012, o Sr. CeI. PM diretor de Recursos Humanos remeteu o ofício de número 243/2012- DRH.1 determinando, dentre outras providências, “Ativar demissão no SIR”. Estas informações constam no documento existente à fl. 120 do documento “out2” juntado no Evento 01 do processo de origem. Por outro lado, o ora apelante não indicou por qual razão entende que a data de efetivação da punição teria ocorrido na data 12 de julho de 2012, sendo esta diversa da constante no documento elaborado pela própria administração militar. Havendo comprovação de que houve o transcurso de mais de dois anos entre a data do fato (13 de julho de 2007) e a efetivação da punição (posterior à data de 02 de outubro de 2012), a pretensão punitiva da administração militar resta prescrita, nos termos das Súmulas 01 e 03 deste e. Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG) que assim preveem: súmula 01 - O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. súmula 03 - O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação da punição, sem causas de interrupção. Não é outro o entendimento deste e. TJMMG acerca da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da administração militar, quando ocorre o transcurso de mais de cinco anos entre a data do fato e da efetivação da punição, no caso de pena de demissão. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que determinou a reintegração do recorrido às fileiras da PMMG, se por outro motivo não tenha sido excluído. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores. Acompanho o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão primeva que julgou procedente a ação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de junho de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator